Tribunal: TJDFT
Processo: 0728163-81.2017.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL E PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO NA TRASEIRA DO VEÍCULO À FRENTE. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. PROVA ROBUSTA EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA.

1. Para que seja realizada a citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do Código de Processo Civil, não é necessário o absoluto esgotamento dos meios existentes para a localização do réu que esteja em local incerto e não sabido, mormente quando empreendidas diversas diligências pelo autor no sentido de localizar o réu.

2. A pretensão de reparação civil prescreve em três anos (art. 206, § 3o, inc. V, do Código Civil).

3. Presume-se culpado, para fins de responsabilidade civil, o motorista que colide com a traseira de veículo que lhe segue à frente, salvo robusta prova em sentido oposto.

4. Apelação desprovida.